Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732715-68.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO NEVES RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 44081627) interposta contra a sentença (ID 44081624) prolatada pelo douto Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Publica do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BRUNO NEVES RAMOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela provisória e condenar o ente distrital a fornecer à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento Acitretina, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 1 (um) ano. Em sede de apelo, o réu aduz apenas que deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) e da jurisprudência colacionada. Pede, por fim, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, com aplicação do citado precedente qualificado. Contrarrazões de ID 44081631, pelas quais o autor refuta as alegações do apelante sob o argumento de que se a ação versa sobre medicamento que possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não precisa ser necessariamente proposta em face da União, consoante tese fixada em repercussão geral pelo Pretório excelso (Tema 500) e jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sobre o Tema 106/STJ, arrazoa que a demora do processo de padronização de um fármaco no âmbito do órgão sanitário não pode ser óbice para que o ente público garanta o tratamento de saúde adequado ao indivíduo e destaca que, no caso, os requisitos elencados no repetitivo estão preenchidos, sendo, portanto, devido o fornecimento da medicação. Pugna pelo desprovimento do recurso. Em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Ruth Kicis Torrents Pereira, o Ministério Público opina pelo não provimento do apelo. Instados a se manifestarem sobre recente decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n. 14, o apelado alega que o pronunciamento da Corte Superior inviabiliza a pretensão recursal do Distrito Federal (ID 44501664), enquanto o ente distrital argumenta que deve prevalecer o entendimento encampado pelo STF sobre o tema, no sentido de que a União deve integrar o polo passivo da demanda e reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito (ID 44836195). É o relatório. Decido. Admito e recebo o recurso no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, V, CPC) e conheço do mesmo, eis que estão presentes os pressupostos legais. Cinge-se a controvérsia em averiguar se há litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de ação que verse sobre fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas que não é dispensado à enfermidade do requerente. No caso, a pretensão autoral objetiva compelir o ente público a fornecer o medicamento Acitretina, conforme prescrição médica, pelo prazo inicial de 1 (um) ano, tendo em vista que o fármaco se encontra registrado na ANVISA, contudo não padronizado pelo Ministério da Saúde para uso destinado à patologia do requerente, ou seja, off label à utilização vindicada. Para deslinde da questão, impõe-se rememorar as orientações jurisprudenciais dos Tribunais Superiores sobre o tema. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ (recurso repetitivo), sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, afirmou a possibilidade de o Poder Judiciário determinar que o Poder Público forneça remédios que não estejam previstos na lista do SUS desde que cumpridos os requisitos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifo nosso) Vê-se, portanto, que o registro do medicamento na ANVISA não constitui circunstância destacada do uso autorizado pela Agência e, assim, muitos fármacos têm registro sanitário, todavia não se encontram padronizados no SUS, dependendo da efetiva participação da União para viabilizar a utilização do remédio na rede pública de saúde. A despeito de a letra seca do Tema 793/STF, em momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração supra mencionado, afirmar que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”, a apreciação dos aclaratórios deu luzes ao alcance da matéria, a fim de permitir ao julgador a aplicação correta e completa do precedente qualificado, destinando à Justiça Federal os processos que cuidam de medicamentos registrados na ANVISA, mas sem padronização no SUS. Com isso, o Pretório máximo fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Logo, se cabe ao Ministério da Saúde a tarefa de analisar cada medicamento para incluir ou excluir na lista de remédios padronizados pelo SUS, a União tem interesse na demanda judicial. O STF já decidiu a quaestio iuris nos seguintes termos: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 48760 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021 – grifo nosso) No entanto, inegável a grande repercussão social da questão, tendo suscitado milhares de demandas relativas à saúde, nas quais houve declínio mútuo de competência entre as Justiças Estaduais e Federais nas instâncias inferiores, culminando com a afetação dos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC pela Primeira Seção do colendo STJ, sob a sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definição da seguinte tese jurídica: “Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.” (grifo nosso) Ao julgar no dia 12/04/2023, a Primeira Seção definiu a celeuma, fixando as seguintes teses, sob a relatoria do ilustre Ministro Gurgel de Faria: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus. 2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores. 3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF. 4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo. 5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida. 6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica. 8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal. 9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF. 10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ). 11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011. 12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte. 13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ. 14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário. 15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual. 16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). 17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS. (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023 – grifo nosso.) À luz das diretrizes vinculantes sedimentadas pelo Tribunal da Cidadania, com amparo no art. 947, § 3o, do CPC, não prospera o pedido do Distrital Federal para que os autos sejam remetidos à Justiça Federal, devendo ser mantida a sentença que confirmou a competência da Justiça Estadual para apreciar o feito, porquanto reconhecida a faculdade do autor de escolher quem inserir no polo passivo da demanda objetivando a dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, inexistindo litisconsórcio necessário. Colham-se, por oportuno, julgados recentes do colendo STJ, após a publicação do acórdão de julgamento de mérito do IAC 14: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO/MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. ENTENDIMENTO DO TEMA N. 793/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. EXAME DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA NO IAC N. 14/STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema n. 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 2. A jurisprudência do STJ também se firmou no sentido de não haver obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas que pretendam o fornecimento de tratamento ou de medicamento registrado na Anvisa que não constem da lista do RENAME/SUS. Precedentes: AgInt no CC n. 177.803/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 19/8/2022 e AgInt no CC n. 183.804/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 18/8/2022. 3. De acordo com o entendimento reafirmado, à unanimidade, pela Primeira Seção, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 14 (CC n. 187.276/RS, CC n. 187.533/SC e CC n. 188.002/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 18/4/2023), cabe ao autor escolher o polo passivo da demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, não havendo litisconsórcio compulsório ou necessário. 4. Uma vez que, no caso, o Juízo federal reconheceu a inexistência de interesse da União e se pleiteia tratamento/medicamento não pendente de aprovação pela Anvisa, compete ao Juízo estadual o processamento do feito, nos termos das Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ. Agravo interno improvido. Juízo de retratação rejeitado. (AgInt no CC n. 178.683/SC, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. QUESTÃO JULGADA PELA SISTEMÁTICA DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC N. 14) E CONFIRMADA POR PRONUNCIAMENTO LIMINAR DO STF NO TEMA 1234. PROSSEGUIMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Tendo em vista a relevância da questão de direito e sua grande repercussão social, a Primeira Seção desta Corte de Justiça, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC, de relatoria do Min. Gurgel de Faria, à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14). 3. Em Questão de ordem suscitada nos aludidos conflitos, determinou-se que, até o julgamento definitivo do IAC n. 14, o juiz estadual deveria abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nos feitos em comento. 4. Em 12.04.23, o mérito do referido IAC foi julgado pela Primeira Seção deste STJ, que, ao fixar as teses jurídicas, definiu que, nas ações envolvendo medicamentos não incorporado ao SUS, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 5. Tal entendimento foi recentemente confirmado pelo STF, em 17/04/2023, no bojo do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), no sentido de que tais ações "devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". 6. Nesse panorama, considerando que o presente conflito foi suscitado posteriormente ao referido IAC, não se faz possível o seu conhecimento, devendo, como assentado na decisão agravada e consoante os parâmetros definidos pelo STJ e STF, os autos permanecerem na Justiça Estadual, com o regular processamento do feito, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 do STF. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 194.096/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.) Por fim, ainda que não tenha sido objeto da insurgência do apelante, saliente-se que o caso se trata de paciente acometido de enfermidade de natureza grave (hidradenite supurativa moderada a grave) que demanda tratamento com medicamento de alto custo registrado pela ANVISA, tendo sido evidenciado que não dispõe de condições financeiras para custear o fármaco vindicado e que os tratamentos com as medicações dispensadas pela rede pública de saúde à sua doença não surtem os efeitos terapêuticos esperados, de modo que se encontram satisfeitos os pressupostos para que lhe seja assegurado o fornecimento do tratamento medicamentoso prescrito pelo médico assistente, consoante parâmetros delineados na tese repetitiva vinculada ao Tema 106 do colendo STJ. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "b", do CPC, nego provimento ao apelo, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida. Sem majoração dos honorários, porquanto inadmissível a condenação do Distrito Federal para pagamento de verba honorária à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador